Tribunal: CARF
Processo: 13804.000041/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000041/2003-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.795 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 638-653 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-25.129, da 3a Turma da DRJ/SP1 (fls. 622-635), em sessão realizada na
data de 29 de abril de 2010, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 457-469 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. A Contribuinte apresentou DCOMP em 07/01/2003, na qual apontou saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ ano-calendário de 2001. Em 08/01/2005 retificou a
declaração, alterando a data de vencimento do débito declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000041/2003-43
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

3. Em razão da Declaração de Compensação, foi emitido Despacho Decisório, o
qual reconheceu parcialmente o direito creditório. Considerando que o saldo credor de 1999 não
foi suficiente para quitar a parte remanescente de estimativa de IRPJ de agosto de 2002, então o
débito foi deduzido do saldo credor apurado em 2001, no valor de R$ 113.031,10, sendo este o
montante reconhecido e homologado.
4. Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade.
5. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 622).

ASSUMO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR DIPJ DE ANOS ANTERIORES.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇAO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
Somente créditos líquidos e certos são passíveis de compensação. Se o crédito refere-se
a saldo negativo de IRPJ, em cujo cálculo interferem DIPJ de anos anteriores, é
necessária a análise dessas declarações, não se confundindo este procedimento com a
atividade de lançamento, cujo direito se extingue com o decurso do prazo de
decadência.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DE IRRF. COMPROVANTE DE
RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte deduzido na declaração da pessoa jurídica deve ser
comprovado com o informe de rendimentos e de retenção do imposto na fonte emitido
em seu nome pela fonte pagadora. Se for apresentado o informe, mas não se confirmar
na contabilidade da beneficiária dos rendimentos, apresentada quando da análise do
processo pela Autoridade Administrativa, nem em consulta à DIRF da fonte pagadora,
considera-se não comprovado o correspondente valor de IRRF.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS DEDUTÍVEIS.
Na apuração do ajuste anual somente podem ser deduzidos os valores de estimativas
efetivamente pagos, relativos ao ano-calendário, incluindo-se os valores pagos por meio
de DARF e os compensados. A redução do valor do crédito utilizado nas compensações
implica redução do valor das estimativas dedutíveis na apuração anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

6. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, em relação à alegação de
decadência do direito da Fazenda de analisar as DIPJ, dos anos calendários de 1998 a 2001, não
merece prosperar, pois na DCOMP a Contribuinte aduziu que possuía saldo negativo do ano-
calendário de 2001, contudo, pelo fato das estimativas de 2001 terem sido extintas por meio de
compensação com saldo negativo do ano-calendário de 2000, cujas estimativas foram
compensadas com saldo negativo do ano-calendário de 1999, o que demandou a análise por parte
do fisco. No caso em questão, não está a se tratar do direito de lançar, o que incidiria a
decadência, mas da certeza e liquidez de saldo negativo.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

7. Relativamente à incorporada, quanto à análise da DIPJ do ano-calendário de
1999, entendeu a DRJ que o exame da Autoridade administrativa estava correto, entre outros, por
falta de comprovação das compensações, bem como falta de inclusão delas em DCTF. Sobre a
DIPJ do ano-calendário de 2000, apontaram os julgadores divergência nos valores de IRRF e de
estimativas, sendo mantido o valor indicado pela Autoridade fiscal.
8. Quanto à Contribuinte, sobre a DIPJ do ano-calendário de 1999, os
documentos apresentados não atendem aos requisitos do art. 943 do RIR/99, para fins de
comprovação de IRRF, assim deve ser mantido o saldo negativo reconhecido. Sobre a DIPJ do
ano-calendário de 2001, o saldo credor do ano-calendário de 2000 foi considerado pela análise
da Autoridade administrativa, sendo que as estimativas foram consideradas apenas quanto ao
valor pago. Como o IRRF não foi confirmado, devem ser mantidos os montantes indicados pela
Autoridade. A conclusão foi a seguinte (fl. 635).

9. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 623):
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ em São Paulo-I, por
unanimidade de votos, INDEFERIR a manifestação de inconformidade, nos termos do
Relatório e Voto que integram o presente acórdão.
À Delegacia de jurisdição, para ciência da contribuinte e demais providências
cabíveis. facultando-se o recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, de acordo com a legislação vigente.

II. Recurso Voluntário
10. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte:
11. a) decadência do direito de a fazenda nacional questionar os referidos
créditos. A Autoridade fiscal analisou períodos passados, mais de 5 anos da ocorrência dos fatos
geradores. O procedimento adotado pela empresa já foi tacitamente homologado, não podendo
ser glosado, com a consequente constituição por parte da fazenda nacional, cujos fatos geradores
ocorreram entre 1999 e 2002. A alegação no Acórdão não corresponde, pois se está a constituir o
crédito tributário por vias oblíquas. Deve ser aplicado o art. 150, § 4o do CTN. O prazo se expira
em cinco anos a contar das compensações realizadas pela Recorrente. Em 2008, o fisco não pode
mais questionar valores decaídos. Cita jurisprudência do CARF; b) quanto à formação de saldo
negativo do ano-calendário de 1999, a afirmação de que foram recolhidos apenas R$ 3.485,06 de
IRRF não procede, pois há documentos que demonstram que os recolhimentos se deram no
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

montante de R$ 10.305,83. Até porque, de acordo com o Parecer Normativo no 1, de 24 de
setembro de 2002, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é exclusivamente da
fonte pagadora, devendo ela se manifestar sobre o assunto; c) sobre o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000, o valor do saldo do ano-calendário de 1999 deveria ter sido levado em
conta por completo. No que diz respeito ao IRRF, o Agente reconheceu R$ 137.958,78, sendo
que a Recorrente comprovou a retenção de R$ 145.425,73 para o período. Menciona novamente
que a responsabilidade é da fonte pagadora; d) referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, a DRJ se equivocou, pois estava fazendo menção aos créditos do ano-
calendário de 2000 e não de 1999. Afirma ter créditos no valor de R$ 431.224,02 para o ano-
calendário de 2000, o que justificou o saldo negativo. Sobre o IRRF, não foram considerados
valores retidos pelo Bank Boston (fl. 650), que estão demonstradas nos docs. anexos. O valor
retido foi de R$ 41.782,66 e não de R$ 13.429,30; e) no que diz respeito ao saldo negativo de
IRPJ, do ano calendário de 2002, o acórdão não tratou. Mesmo assim, houve equívoco sobre o
cálculo da Autoridade fiscal quanto ao valor do IRRF, das declarantes Plascar e Satúrnia, nos
valores respectivos de R$ 8.869,54 e R$ 81.407,41. Tais valores foram comprovados.
12. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja reconhecido o crédito
e homologado o pedido de compensação.
13. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
14. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
15. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 637 – 24/05/10), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 638 – 23/06/10), conclui-se que este é tempestivo.
16. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Crédito e comprovação
17. A Contribuinte espera ter seu direito creditório reconhecido, para a
consequente homologação da compensação apresentada.
18. Do exame dos Autos se percebe que os pontos de discussão sobre o
reconhecimento do crédito são a compensação de estimativas e a retenção na fonte. Os anos
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

calendário analisados, por sua vez, vão de 1999 a 2002. Ambas as matérias em discussão são
pontos que demandam suporte probatório, especialmente o IRRF.
19. Com base no contexto normativo atual, constata-se que tanto o fundamento
da DRJ, quanto o do Recurso Voluntário, em relação a questões probatórias, estejam de certa
forma superados (a decisão e o RV são de 2010). Como exemplo, a DRJ entendeu que a
comprovação do IRRF somente pode ser feita na forma disposta no art. 943 do RIR/99 (fl. 632),
o que contraria a Súmula CARF no 143, de 2019, cuja redação é a seguinte: A prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

20. Já a Contribuinte afirma em diversos momentos que a comprovação da
retenção na fonte deve ser feita pela fonte pagadora, mesmo sendo seu o interesse processual.
Certo é que, inclusive pela amplitude da possibilidade probatória, fundamentada na referida
Súmula, a Contribuinte pode provar a retenção.
21. Do exame dos Autos se entende que não se encontram elementos probatórios
irrefutáveis para que haja o reconhecimento do direito da Requerente. Por outro lado, os
documentos apresentados apontam indícios da existência do crédito alegado. Levando isto em
conta e com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material,
deve ser o caso de converter o julgamento em diligência, especialmente para que a Requerente
esclareça precisamente a origem do seu eventual crédito.
22. No sentido de justificar a decisão pela conversão em diligência, cita-se, como
exemplo, o caso em que a Recorrente afirma (fl. 652) que, quanto ao ano calendário de 2002, a
DRJ e a Autoridade fiscal não teriam levado em conta as retenções efetuadas pelas empresas
Plascar e Satúrnia, respectivamente no valor de R$ 8.869,54 e R$ 81.407,41.

23. De acordo com a alegação da Contribuinte, na Manifestação de
Inconformidade, a comprovação destas retenções estaria nos docs. 19, 19A e 19B (fl. 468).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

24. Nos documentos indicados, aparecem dados da Plascar e da Satúrnia, mas
diferentes dos valores indicados. À fl. 535, que corresponderia ao doc. 19, consta o valor total de
R$ 8.869,54 da Plascar, pela soma dos valores de R$ 477,09 e R$ 8.392,45. Já para a Satúrnia, o
montante é de R$ 80.422,89, resultado da soma dos importes que lá estão, diferente, portanto, do
alegado na defesa da Recorrente, de R$ 81.407,41. Ressalta-se que o documento 19 é um
relatório interno da Contribuinte, sendo, portanto, relativa sua força probatória (g.n.).

25. No documento 19A, à fl. 536, constam cópias de dois DARFs, que seriam
referentes ao recolhimento da Plascar. O primeiro DARF, de R$ 477,09, poderia se referir à
anotação do doc. 19, mas o segundo DARF, que também diz respeito à Plascar, tem como valor
R$ 17.202,54. A soma dos dois DARFs ultrapassa o montante requerido de R$ 8.869,54.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

26. Na fl. 537, doc. 19B, há valores variados lançados no Razão, sendo um
identificado relativo à Satúrnia, de R$ 16.525,00, mas sem contanto chegar à soma requerida.

27. Por estas e outras que se entende necessário que haja a conversão do
julgamento em diligência, de forma que a Recorrente possa explicar a origem dos valores. É de
se lembrar que esta Turma tem se pronunciado no sentido de que a mera declaração de valores
em DCTF ou DIPJ não constitui prova suficiente para a comprovação do crédito, à semelhança
do que define a Súmula CARF no 164, cuja redação é a seguinte: A retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.795 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000041/2003-43

V. Conclusão
28. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis pelo mesmo período, outros documentos que entenda
necessários para a comprovação de seu crédito, se reputar que deve;
b. No mesmo período, para que a Interessada indique especificamente e
explique, com apontamento preciso de páginas e valores, onde e como se
comprovariam os créditos que reputa existentes;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisa-la, confrontando-a com
a documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
29. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 686
DF CARF MF
Original